Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Douto Procurador Geral de Justiça que oficia perante este Colendo Conselho Especial, para oferecer PARECER final no feito. Antes porém manifeste também uma das Promotorias de Justiça Especializadas de Defesa da Educação-PROEDUC, vez que se trata de matéria relevante para a área de Educação no Distrito Federal. Esclareço as demais partes que o feito encontra-se em fase final para julgamento, vedado assim quaisquer manifestações ou juntada de documentos, exceto MEMORIAIS ou FATOS NOVOS que justifiquem o peticionamento e bem como a anexação de prova documental, vez que nada justifica a postergação para a questão ser julgada e apreciada por esta Corte. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator